Tribunal: TJPA
Processo: 0817061-14.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817061-14.2018.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTENCIA SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART. 23, II C/C ART. 15, IV, V E ART. 23, §2º, II DA LOAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É de responsabilidade municipal a criação e manutenção da chamada Residência Inclusiva, que visa criar um domicílio em condições de atendimento a pessoas em situação de rua e com deficiência, como no emblemático caso que motivou a Ação Civil Pública.

2. A omissão injustificada do Poder Público legitima ao Judiciário determinar a realização de políticas mínimas a garantir o princípio da dignidade da pessoa humana, configurada em um local com mínimas condições para atender pessoas em situação de rua e com deficiências, como no caso grave da pessoa paradigma.

3. Cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, ante a omissão estatal consubstanciada na ausência de manutenção de programas como o Residência Inclusiva, atuar a fim de garantir direitos constitucionalmente positivados, não havendo qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0817061-14.2018.8.14.0301
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELÉM.

FUNPAPA.

PROCURADOR MUNICIPAL: GUSTAVO AZEVEDO ROLA – OAB/PA 11271.

AGRAVADO: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICIPIO DE BELÉM e FUNPAPA
em face da Decisão Monocrática de id.
5371515
que conheceu e negou provimento ao recurso da municipalidade.

Em suas razões, alegam as entidades recorrentes que a decisão agravada desconsiderou a legislação pertinente ao caso, tendo apenas emprestado interpretação fria e generosa a preceito constitucional para impor obrigação ao ente público municipal, como se o financiamento para a implantação de residência inclusiva fosse apenas um detalhe, o que evidentemente não é, sendo de responsabilidade federal e estadual. Assevera que é inócua decisão judicial que impõe obrigação de fazer ao Município de Belém considerando a realidade financeira municipal bem como as diretrizes do SUAS. Conclui que o pedido não pode ser deferido, pois impõe a direta interferência do Judiciário em atos próprios do Poder Executivo, que os gastos públicos são regidos por uma lei orçamentária, elaborada a partir das receitas públicas provenientes da arrecadação de tributos, o que servirá de base para as despesas da Administração Pública.

O agravado apresentou contrarrazões em id. 6116493, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão que atraiu a irresignação da empresa agravante:

“(...)

Aduz a municipalidade que no presente caso, não é responsável para adimplir a obrigação de fazer que lhe foi imposta, porque ao se analisar o art. 23, II da CF/88 e o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, entende que não é do ente municipal a responsabilidade pelo financiamento de medidas de alta complexidade.

Não lhe assiste razão.

Antes de qualquer coisa, não podemos deixar de lembrar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que o estado brasileiro está fundamentado nos princípios da soberania, cidadania, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, do pluralismo político e, principalmente, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III).

Em relação à assistência social, a nossa Carta Política é bastante clara, vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência

Portanto, a competência para tratar o tema, em função de sua importância e por se tratar de um direito fundamental atrelado à dignidade humana, verdadeiro super direito previsto em nosso texto constitucional, é comum a todas as entidades federativas.

Além disto, a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, estabelece com maior precisão a competência municipal específica:

Art. 15. Compete aos Municípios: (...)

IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei.

Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei. (...)

§ 2
o
Na organização dos serviços da assistência social serão criados programas de amparo, entre outros:

II - às pessoas que vivem em situação de rua.

Portanto, claro está a responsabilização municipal pela criação e manutenção da chamada Residência Inclusiva está plenamente fixada, pois ela visa criar um domicílio em condições de atendimento a pessoas em situação de rua e com deficiência, como no emblemático caso que motivou a Ação Civil Pública.

Quanto à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, entendo que não merece prosperar. De fato, ficou devidamente demonstrado nos autos que o parquet informou à municipalidade sobre a necessidade de criação do programa Residência Inclusiva, e que mesmo após a devida notificação, permaneceu mais de um ano omissa, em claro desrespeito á dignidade humana de moradores de rua, como no caso específico dos autos, apresentado pela sra. Rosa da Costa Araújo.

A omissão injustificada do Poder Público legitima ao Judiciário determinar a realização de políticas mínimas a garantir o princípio da dignidade da pessoa humana, configurada em um local com mínimas condições para atender pessoas em situação de rua e com deficiências, como no caso grave da pessoa paradigma. É que embora não seja a sua função precípua, cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, ante a omissão estatal consubstanciada na ausência de manutenção de programas como o Residência Inclusiva, atuar a fim de garantir direitos constitucionalmente positivados, não havendo qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

Não se trata de uma medida discricionária. Há obrigação clara a ser atendida, sob pena de prejuízo das pessoas necessitadas em situação de extrema vulnerabilidade.

Friso que o financiamento de tais programas, deve ser fruto de recursos do Município, Estado e União, em uma gestão tripartite, conforme pactuado na Comissão Intergestores Tripartite – CIT e aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

Neste sentido, há jurisprudência:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de implementar Residência Inclusiva, para jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar. LEGITIMIDADE PASSIVA. Serviço que é um produto dos direitos à saúde e à assistência social, informados pela proteção máxima e integral dos deficientes. Responsabilidade solidária. Inteligência dos arts. 23, 196 e 203 da Constituição Federal. MÉRITO. Excepcionalidade das proposições fáticas, justificando o controle jurisdicional no caso concreto, sem que se possa alegar violação ao princípio da separação de poderes, levantar restrições de ordem orçamentária ou de ordem burocrática, ou ainda suscitar argumentos relativos ao caráter programático da norma. Ausência de discricionariedade do Poder Público. Demonstração de demanda no Município, e de situação de circularidade de violação de direitos devido à inexistência de residência inclusiva, que precisa ser superada. Adequação da ação coletiva para tanto. Base normativa que confere exigibilidade à pretensão: Constituição Federal - art. 1º, III, art. 6º, art. 23, II, art. 30, VII, art. 194, art. 196, art. 203, IV; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2007, que tem status de emenda constitucional, conforme o Decreto nº 6.949/2009 – arts. 19 e 28, especialmente; Estatuto da Pessoa com Deficiência – art. 3º, X, art. 8º e art. 31, especialmente; Lei Federal nº 7.853/89 – art. 2º; Resolução nº 06/2013 do CNAS – art. 2º. Ação julgada improcedente. Sentença reformada. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.

(Apelação Cível nº 1013851-12.2017.8.26.0320 Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo Apelados: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE LIMEIRA - CEPROSOM e Estado de São Paulo Interessados: Thays Albino Pereira, Odecio Almeida dos Santos e Terezinha Martins Comarca: Limeira Voto nº 13.632. Relatora: Desembargadora Heloísa Mimessi)

(...)”

Não foram apresentados pelos agravantes elementos capazes de modificar meu posicionamento anterior, de modo que apresento em mesa a decisão objurgada, mantendo-a integralmente, por seus próprios fundamentos.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 20/09/2021